Tribunal: TJDFT
Processo: 0743694-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743694-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDERSON GOMES CARNEIRO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO ITAUCARD S/A, indeferiu a medida liminar requerida. Na origem, cuida-se de ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo. Em suas razões recursais (ID 52316802), o agravante tece arrazoado jurídico sobre a função social do contrato e a possibilidade de consignação em pagamento do valor que entende devido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a não inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; a manutenção da sua posse sobre o bem, bem como seja autorizado o depósito das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada à demanda. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52356476). Sem contrarrazões. Em 24/10/2023 foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), sob o fundamento de que não houve abusividade no contrato bancário referido (ID 175382954, autos originais). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2015)” Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 25 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator